Tribunal: STF
Processo: HC 239728
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de roubo circunstanciado. Condenação baseada em outras provas colhidas na fase judicial. Pleito de absolvição. Reexame do acervo fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus em favor de Jefther dos Santos Fontes, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 843.976/SP (evento 14).



    O paciente foi condenado à pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo circunstanciado (art. 157, § 2º, I, II e V, do Código Penal) (evento 6, fls. 184-96).



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, ausência de prova de autoria delitiva. Sustenta que o paciente foi sentenciado, exclusivamente, com base em reconhecimento pessoal, realizado na fase inquisitorial. Aponta violação ao art. 155 do Código de Processo Penal. Requer a concessão da ordem de habeas corpus, para anular o decreto condenatório e determinar a expedição do competente alvará de soltura.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 14):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO MANTIDA EM APELAÇÃO E TRANSITADA EM JULGADO. ABSOLVIÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. CONCLUSÃO DIVERSA QUE DEMANDARIA O REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Como é de conhecimento, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão, exclusivamente, nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas (art. 155 do Código de Processo Penal). Vale dizer, embora uma condenação criminal não possa estar fundada apenas em elementos de informação colhidos na fase inquisitiva, nada impede que estes sejam cotejados pelo julgador com a prova produzida sob o crivo do contraditório, no curso da ação penal. 



    2. Nessa linha de intelecção, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que "não há falar em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal quando a condenação, ainda que amparada em provas extrajudiciais, está em harmonia com os demais elementos probatórios obtidos no curso da ação penal" (AgRg no HC n. 463.606/SP, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe de 1º/4/2019). 



    3. Na hipótese, verifica-se que a Corte local, em sede de apelação, embora tenha reduzido a pena definitiva do paciente, manteve a sua condenação pelo crime de roubo majorado, concluindo que o acusado e o corréu Fernando, agindo em concurso e com unidade de desígnios, subtraíram, em proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo e restringindo as liberdades das vítimas, a quantia de R$ 342.086,00 (trezentos e quarenta e dois mil e oitenta e seis reais) e dois revólveres calibre 0.38, pertencentes, respectivamente, ao Banco Itaú S/A e à empresa "Belfort Segurança", responsável pela vigilância da referida instituição bancária. Ao contrário do alegado, há prova judicializada para a condenação do ora agravante, tendo em vista que, além dos reconhecimentos pessoais positivos em face do acusado, em que foi apresentado às vítimas juntamente com outros indivíduos e elas o reconheceram como autor do delito, o édito condenatório de origem foi lastreado também em outras provas incriminatórias, como as declarações das vítimas realizadas na fase policial que foram ratificadas em juízo, oportunidade na qual declinaram características que não são dissociadas dos acusados, bem como pela identificação do mesmo modus operandi em delito idêntico ao objeto de apuração nestes autos, com incursão em agências bancárias. Ressalta-se que, consoante destacado pelas instâncias ordinárias, os réus permaneceram em silêncio na fase inquisitorial e, em juízo, suas versões restaram soladas no conjunto probatório dos autos. 



    4. Dessa forma, não há falar em ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal, como faz crer a combativa defesa, de modo que a prova testemunhal colhida em juízo foi cotejada e complementada pelos elementos de informação colhidos na fase inquisitiva, com destaque para as circunstâncias da prisão do paciente e do corréu, em outro roubo praticado com o mesmo modus operandi ao objeto de apuração nestes autos. 



    5. Por fim, se as instâncias ordinárias, com fundamentos nos elementos de convicção colhidos no curso da persecução penal, entenderam, de forma motivada, que existe prova de autoria e materialidade delitivas, tal conclusão não pode ser revista na via eleita, que não admite revolvimento do conjunto probatório, notadamente nos autos em que a condenação foi mantida pela Corte local em sede de apelação e que já transitou em julgado.



     6. Agravo regimental a que se nega provimento”



     



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Acerca da alegação de ausência de prova de autoria delitiva, o Tribunal local refutou a tese, à consideração de que:



    “(...).



    Segundo o que restou devidamente apurado, no dia 28 de novembro de 2008, os acusados teriam rendido as seguranças, Ana Paula e Fabiana, funcionárias da empresa “Belfort Segurança”, responsável pela vigilância do Banco Itaú, subtraindo-lhes os revólveres e retirando a munição, mantendo-as rendidas juntamente com os demais funcionários, dentro da sala de expediente da agência bancária. Os apelantes teriam rendido e desmuniciado, também, o segurança Ricardo, determinando que ele retornasse ao seu posto na frente da agência e continuasse agindo normalmente. 



    Enquanto Fernando teria mantido os funcionários confinados na sala de expediente, o corréu teria ordenado que o funcionário Valdemar o levasse até a tesouraria, onde teria subtraído o dinheiro dos cassetes de notas que abasteceriam os caixas eletrônicos. Em seguida, ele teria tentado abrir, sem sucesso, os cofres da agência. Jefther teria levado, ainda, Valdemar até os caixas eletrônicos e, no trajeto, teria rendido a funcionária Alessandra. 



    Ao deparar-se com um caixa eletrônico aberto, Jefther teria subtraído o dinheiro nele contido (totalizando R$ 342.086,00), obrigando Valdemar a abrir outros caixas, só não conseguindo o seu intento, em razão da necessidade de aguardar 15 minutos para a realização do procedimento. Por fim, diante da impossibilidade de abrir imediatamente outros cofres, os acusados teriam empreendido fuga pela porta dos fundos do banco. 



    Decorridos alguns meses do evento, os acusados teriam sido presos pela prática de um roubo à uma agência da Caixa Econômica Federal, ocasião em que foi possível a elucidação da autoria delitiva dos fatos ora em análise, sendo Jefther e Fernando reconhecidos pessoalmente e fotograficamente pelas vítimas. 



    O fato de a vítima Waldemar não ter reconhecido os acusados, tanto na Polícia, quanto em Juízo, sob o crivo do contraditório, em nada os beneficia, até porque as outras vítimas apontaram, sem sombra de dúvidas, os réus como sendo os autores do roubo à agência bancária do Itaú; ainda que tal tenha se dado na fase extrajudicial (autos de fls. 53/57 e 59/62), registre-se que os documentos produzidos na Polícia restaram devidamente assinados e não houve, até a fase recursal, qualquer argumentação sobre sua falsidade.



    A realização do tipo penal restou perfeitamente demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 07/10, pelo relatório final de fls. 150/153 e pela prova oral colhida na instrução criminal (fls. 13/14, 15/16, 17/18, 19/20, 21/22, 23/25, 26/27, 28/29, 30/31, 32/33, 172/174, 178, 181, 232/233, 236/237, 266, 804/805, 855, 932/934 e arquivos digitais), que contou com os coesos depoimentos das vítimas confirmando os exatos termos em que narrada a denúncia, mostrou-se se, outrossim, apta não apenas para demonstrar a dinâmica dos fatos, como o dolo do agente e sua vinculação à autoria delitiva (autos de reconhecimento de pessoa e fotográfico de fls. 53/57, 59/62, 175/176,).



    Os crimes contra o patrimônio são, no mais das vezes, praticados na clandestinidade. Em tais situações, as palavras do ofendido assumem particular importância, não havendo porque desprezá-las. A esse respeito, a Jurisprudência já tem há muito tempo assim se manifestado:



    (...).



    Perante a autoridade policial, os então indiciados optaram por permanecer em silêncio (fls. 63/64 e 145/146). Posteriormente, ao serem ouvidos em Juízo sob o crivo do contraditório, os acusados acabaram negando as imputações (fls. 945/950 e arquivos digitais); suas versões restaram, todavia, isoladas no conjunto probatório dos autos. 



    A respeito da negativa ofertada pelos réus, bem como, do reconhecimento de ambos como sendo os autores do delito em análise, a zelosa Promotora de Justiça, em sede de alegações finais, às fls. 966/967, bem analisou a questão ao observar que:



    (...). 



    Nos crimes de roubo, muitas vezes praticados na clandestinidade, a palavra do ofendido assume especial importância, tanto para confirmar a materialidade e a autoria de mais de um agente, como o emprego de violência ou de grave ameaça exercida contra pessoa, mediante emprego de arma, o que inclui a restrição à sua liberdade. Em tais situações, a prova oral robusta supre inclusive eventual ausência de laudo pericial e é suficiente para comprovar não apenas a verificação da causa de aumento referente ao emprego da arma, mas daquelas causas referentes à coautoria e à restrição da liberdade da vítima. 



    Correto, assim, o reconhecimento da causa de aumento do concurso de agentes prevista no art. 157, § 2º, II, do CP, eis que, ao longo da instrução, a prova oral apontou terem os fatos sido praticados por mais de uma pessoa com perfeita divisão de tarefas, mesmo porque tal situação restou decisiva no que concerne ao elemento de intimidação das vítimas no plano real.     A coautoria fica evidente sempre que os aspectos caracterizadores do concurso de agentes restarem devidamente comprovados ao longo da instrução criminal, quais sejam: pluralidade de condutas distintas e a relevância causal de cada uma delas para o resultado criminoso, tal como no presente caso. 



    Não se cogita, igualmente, de afastamento da causa de aumento do art. 157, § 2º, V, do CP, devendo ser reconhecida sempre que a prova oral for suficiente para comprovar que os réus privaram as vítimas de suas liberdades por tempo juridicamente relevante, pouco importando se tal lapso correspondeu ou não àquele necessário à efetivação da subtração. 



    Não se sustenta, portanto, a tese de absolvição por insuficiência e fragilidade de provas, tal como pretendido pela esforçada Defesa.”



    Por outro lado, o ato dito coator registrou que “Como se vê, ao contrário do alegado, as instâncias de origem concluíram haver prova suficiente para condenação do paciente, que não se lastreou apenas em elementos colhidos em sede policial, havendo um contexto fático-probatório convergente no sentido de confirmar as acusações imputadas ao paciente, bem como ao corréu. Noutras palavras, há prova judicializada para a condenação de JEFTHER DOS SANTOS FONTES (ora agravante), tendo em vista que, além dos reconhecimentos pessoais positivos em face do paciente, em que ele foi apresentado às vítimas justamente com outros indivíduos e elas o reconheceram como autor do delito, o édito condenatório de origem foi lastreado também em outras provas incriminatórias, como as declarações das vítimas realizadas na fase policial que foram ratificadas em juízo, oportunidade na qual declinaram características que não são dissociadas dos acusados, bem como pela identificação do mesmo modus operandi em delito idêntico ao objeto de apuração nestes autos, com incursão em agências bancárias. Ressalta-se que, consoante destacado pelas instâncias ordinárias, os réus permaneceram em silêncio na fase inquisitorial e, em juízo, suas versões restaram soladas no conjunto probatório dos autos. Dessa forma, não há falar em ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal, como faz crer a combativa defesa, de modo que a prova testemunhal colhida em juízo foi cotejada com e complementada pelos elementos de informação colhidos na fase inquisitiva, com destaque para as circunstâncias da prisão do ora paciente e do corréu, em outro roubo praticado com o mesmo modus operandi ao objeto de apuração nestes autos.”.



    Ainda enfatizou a Corte Superior que “Por fim, se as instâncias ordinárias, com fundamentos nos elementos de convicção colhidos no curso da persecução penal, entenderam, de forma motivada, que existe prova de autoria e materialidade delitivas, tal conclusão não pode ser revista na via eleita, que não admite revolvimento do conjunto probatório, notadamente nos autos em que a condenação foi mantida pela Corte local em sede de apelação e que já transitou em julgado”.



    Nesse prisma, o acordão recorrido está parametrizado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que inviável sindicalizar a qualidade da prova valorada nas instâncias anteriores, para fins de acolher a tese absolutória, em sede de habeas corpus. Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “’a ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024); e “O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e o exame minucioso do acervo fático-probatório dos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC nº 134.985/AM-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/17)” (HC 202.679-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 18.11.2021); “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023); “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF tem entendimento no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).”(HC 220.042-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022).



    Não há falar, pois, em manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção nesta via excepcional. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator